Tribunal: TJMT
Processo: 1003655-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003655-77.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), EDVALDO DIVINO DE OLIVEIRA - CPF: 434.429.861-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – DETERMINAÇÃO PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1019682-72.2022.8.11.0000 de decisão que negou provimento ao Agravo Interno.

O embargante alega omissão porque no julgado não constou que a correspondência foi encaminha do local indicado no contrato pelo devedor, porém não foi entregue porque a residência dele fica em local onde a agência postal não faz entrega, devendo ser retirara pela própria parte.

E mais, deixou de aplicar o princípio da boa fé (art. (art. 113 e art. 422 do CC/02), uma vez que houve falha na comunicação das partes, o que impediu o aperfeiçoamento do ato, o que deve ser atribuído ao embargado.

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante interpôs Agravo Interno de decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que, em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, determinou a comprovação da mora.

O recurso não foi provido porque, embora a notificação tenha sido enviada para o local assinalado na avença, foi devolvida pelo motivo “não procurado”.

Agora ele alega omissão porque
no julgado não constou que a correspondência foi encaminhada ao local indicado no contrato pelo devedor, porém não foi entregue porque a residência dele fica onde a agência postal não faz entrega, devendo ser retirara pela própria parte.

Todavia, o argumento não se enquadra nos vícios descritos no art. 1.022 do CPC que possa ensejar a modificação do julgado.

De fato, a omissão que motiva a interposição dos Aclaratórios recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não foi, e não quanto a tese defendida pela parte.

Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023